Tribunal: TJMT
Processo: 1005655-17.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno na Apelação Cível no 1005655-17.2018.811.0003
Recorrente: WELLINGTON FIGUEIRA DA SILVA – ME
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 82997452) interposto por WELLINGTON FIGUEIRA DA SILVA – ME, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao agravo de interno, mantendo a decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 79785996):
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – APELO PROVIDO MONOCRATICAMENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.
Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la. (AgInt n° 1005655-17.2018.811.0003, Rel. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 10/03/2021)”.
A recorrente alega violação aos arts. 22, 42 e 71 do CDC ao argumento de que a recuperação de consumo de energia elétrica foi apurada unilateralmente pela recorrida e que o STJ possui entendimento firme no sentido de que não pode haver cobrança apurada de forma unilateral, pelo que almeja a reforma da decisão.
Recurso tempestivo (id. 83013462). Devidamente preparado (id. 83059992). Contrarrazões (id. 85990978), pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do Prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)
Ao interpor o recurso especial a recorrente, pretende submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada pelo acórdão hostilizado.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
No caso, as questões atinentes a qualidade do serviço, exposição ao ridículo quando da cobrança de débitos ao consumidor (arts. 22, 42 e 71 do CDC), sequer restaram ventiladas/debatidas no acórdão hostilizado, razão pela qual resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a Súmulas 282 e 356/STF (também aplicável à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
“Súmula 356/STF. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU EM PARTE DO RECLAMO PARA, NA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. 1. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF, aplicáveis por analogia. 2. Segundo entendimento jurisprudencial adotado por esta Colenda Corte, "é admitido ao Tribunal de origem, no julgamento da apelação, utilizar, como razões de decidir, os fundamentos delineados na sentença (fundamentação per relationem), medida que não implica em negativa de prestação jurisdicional, não gerando nulidade do acórdão, seja por inexistência de omissão seja por não caracterizar deficiência na fundamentação" (AgInt no AREsp 1467013/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 09/09/2019, DJe 12/09/2019). 3. Conforme compreensão firmada por este Superior Tribunal de Justiça a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/15, não decorre da simples rejeição do agravo interno. Mas, pressupõe a demonstração, pela Corte de origem, de que o agravo interno é manifestamente inadmissível. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1243614/RJ, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)” (grifei).
Dessa forma, tem-se que a alegada ofensa aos arts. 22; 42 e 71 do CDC não restaram debatida e decididas pelo acórdão deste Sodalício, carecendo, pois, de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF.
Diante disso, resta obstado o juízo positivo de admissibilidade ao presente recurso por esse fundamento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Afere-se que o presente recurso almeja o reconhecimento da ilegalidade dos débitos cobrados, a luz do conteúdo probatório constante dos autos ante o procedimento atinente a recuperação de consumo de energia elétrica.
Verifica-se que o acórdão deste Sodalício, ao decidir a questão concluiu que houve conduta omissiva do recorrente, o que desencadeou todo o enredo analisado e que culminou no corte de fornecimento de energia elétrica do recorrente. Outrossim, consignou o acórdão:
“O agravante alega o procedimento adotado pela agravada é ilegal, pois não comunicou previamente a data da realização da perícia do medidor em laboratório, bem como o fato do funcionário que estava presente no ato da retirada do medidor é do setor Comercial, de modo que não detinha qualquer capacidade técnica.
No entanto, conforme destacado na decisão recorrida o agendamento de avaliação técnica do medidor não se deu à revelia da parte autora, pois a data, horário e local da realização da avaliação técnica foram devidamente informados, tanto que o mesmo Sr. Ednelson Rodrigues da Silva, exarou sua assinatura no mesmo, não importando qual setor ele trabalha pois no dia da perícia o consumidor pode levar uma pessoa de sua confiança e dotada de conhecimentos técnicos para acompanhar os trabalhos no laboratório.
No laudo emitido pelo IPEM-MT, constou que “O medidor não está de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. O medidor não apresenta o campo de leitura 24. Invólucro: 0253767 Número de Série do Padrão: 66083-0.10 Certificado de Calibração: Dimel CC-010/2014 - Resultado final - Reprovado.”
Vale anotar que o autor/agravante, apesar da ciência de todos os procedimentos adotados pela concessionária energia, optou em não contestar os documentos” (grifei).
Portanto, não fosse a falta de presquestionamento, para rever o entendimento adotado pelo órgão fracionário deste Tribunal, seria necessário o ingresso em seara fático-probatória dos autos, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado. A propósito:
“O julgamento do Recurso Especial, para fins de analisar a correção do procedimento adotado pela concessionária, pressupõe, necessariamente, o reexame dos aspectos fáticos da lide, atividade cognitiva inviável nesta instância especial (Súmula 7/STJ). (AgRg no AREsp 324.970/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 31/03/2014)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Defiro o pedido de id. 81794456.
Atente-se a Secretaria para que as intimações da recorrente, doravante, sejam dirigidas exclusivamente à pessoa do Dr. JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAÍDE JUNIOR – OAB/PB 11.591.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça